Tribunal: TJMT
Processo: 0003280-70.2018.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003280-70.2018.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (EMBARGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LARRI HERTER - CPF: 388.818.610-20 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por LARRI HERTER contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA, afastando a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões e contradições quanto: (i) à responsabilidade concorrente da parte exequente na demora da citação; (ii) à inércia entre a devolução das cartas precatórias e o prosseguimento das diligências; (iii) à fundamentação da sentença de primeiro grau; e (iv) à jurisprudência do STJ sobre diligência efetiva e contínua do credor.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão examinou adequadamente a conduta processual da parte exequente, concluindo pela ausência de inércia a ela atribuível, não sendo necessário mencionar todas as possibilidades teóricas de citação.

4. A cronologia dos atos processuais foi expressamente analisada no voto, demonstrando atuação tempestiva da exequente após ciência da necessidade de novas diligências.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da sentença de primeiro grau, sendo suficiente apresentar fundamentação adequada para embasar conclusão diversa.

6. O acórdão fundamentou-se na aplicação da Súmula 106 do STJ e citou precedente específico daquela Corte Superior, demonstrando adequada aplicação da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG; EDcl no RMS 31.121/SP; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LARRI HERTER contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0003280-70.2018.8.11.0032, em desfavor de ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa embargada.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

I - Caso em exame

1 - Recurso de apelação interposto por ECOPLAN Mineração Ltda contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com resolução de mérito em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II do CPC.

II - Questão em discussão

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente diante da demora na efetivação da citação do executado.

III - Razões de decidir

3 - A ação foi proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206 § 5º, I do Código Civil.

4 - A demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, inexistindo desidia do exequente, que adotou medidas diligentes desde o ajuizamento da ação.

5 - A jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula 106, afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora é atribuível à máquina judiciária.

IV - Dispositivo e tese

6 - Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: Não se configura a prescrição intercorrente quando a parte exequente atua de forma diligente e a demora na citação decorre da morosidade do Judiciário, não podendo ser penalizada por ineficiência estatal."

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que:

1) O acórdão deixou de analisar a responsabilidade concorrente da parte exequente que, diante da devolução não cumprida das cartas precatórias, não promoveu medidas alternativas previstas no CPC, como a citação por hora certa ou edital;

2) Não foi enfrentada a questão relativa à inércia relevante e injustificada entre a ciência da devolução das precatórias e o efetivo prosseguimento das diligências, o que demonstraria atuação descontínua e omissiva do credor;

3) O acórdão não enfrentou adequadamente a fundamentação da sentença de primeiro grau que, com base em cronologia minuciosa, reconheceu a prescrição intercorrente;

4) Não foi considerada a jurisprudência consolidada do STJ que condiciona a inaplicabilidade da prescrição intercorrente à comprovação de diligência efetiva e contínua por parte do credor.

Em contrarrazões, a embargada ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA sustenta o não cabimento dos embargos, alegando que o acórdão não contém qualquer omissão ou contradição, mas que o embargante pretende rediscutir o mérito já decidido. Afirma que todos os aspectos relevantes da controvérsia foram enfrentados e que o embargante busca, na realidade, alterar o resultado do julgamento. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância protelatória.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte embargada, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, analisando detidamente os fundamentos dos embargos opostos em confronto com o acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

Quanto à alegada omissão relativa à responsabilidade concorrente da parte exequente por não ter promovido medidas alternativas como citação por hora certa ou edital, constata-se que o acórdão examinou de forma completa a conduta processual da exequente. No voto condutor, restou expressamente consignado que "a conduta processual da parte, como se vê, revela diligência contínua, atuação tempestiva e ausência de desídia".

O acórdão destacou, cronologicamente, as providências adotadas pela parte exequente, evidenciando sua atuação diligente no sentido de promover o andamento do feito, inclusive promovendo o recolhimento de custas para expedição de carta precatória quando informada sobre novo endereço do executado. A questão foi adequadamente enfrentada sob o prisma da diligência da parte, não havendo necessidade de mencionar expressamente todas as possibilidades teóricas de citação que poderiam ter sido utilizadas, uma vez que se concluiu pela ausência de inércia atribuível à parte exequente.

No tocante à suposta omissão quanto à inércia entre a devolução das precatórias e o efetivo prosseguimento das diligências, o acórdão igualmente não incorreu em vício. A análise da cronologia dos atos processuais foi expressamente destacada no voto, quando afirmou que "com a informação de que o executado residia em outro município, o exequente providenciou novo pedido de citação, recolhendo novamente as custas em agosto de 2020", demonstrando atuação tempestiva após a ciência da necessidade de nova diligência.

Em relação à fundamentação da sentença de primeiro grau, o acórdão não estava obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, bastando apresentar fundamentação suficiente para embasar a conclusão diversa. Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Por fim, quanto à alegação de que não foi considerada a jurisprudência do STJ sobre o tema, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou-se exatamente na aplicação da Súmula 106 do STJ e citou precedente específico daquela Corte Superior (AgInt no REsp 1972904/SP), demonstrando perfeita compreensão e aplicação da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Cumpre destacar que a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

No presente caso, não se identifica contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, pois a conclusão pelo afastamento da prescrição intercorrente decorre logicamente da premissa de que a demora na citação foi atribuível exclusivamente à morosidade do aparelho judiciário e não à inércia da parte exequente.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por LARRI HERTER, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025